Tribunal: TJPA
Processo: 0827032-09.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827032-09.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA RMB

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar, inexistência dos requisitos do art. 312, do CPP, e a presença de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas. Liminar indeferida. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312, do CPP, especialmente quanto à garantia da ordem pública, e se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, desde que presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
4. No caso, a materialidade delitiva está demonstrada por laudos toxicológicos preliminares, e os indícios de autoria decorrem dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
5. A decisão impugnada indicou elementos concretos do caso, notadamente a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, nos termos do art. 312, § 3º, III, do CPP.
6. A custódia cautelar mostra-se adequada e necessária para evitar a reiteração delitiva, sendo insuficientes, no momento, as medidas cautelares diversas da prisão.
7. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, § 3º, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 221.928/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/11/2025; TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Pedro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Cristiane de Oliveira, em favor do nacional MARCOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO FERREIRA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente está sendo acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, nos autos de origem de nº
0827164-48.2025.8.14.0006
, em que se alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a cautelar preventiva, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores trazidos pelo art. 312, do CPP, e os predicados pessoais do paciente.

Liminarmente pleiteou a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos (ID nº 32235602 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 32296579), o impetrado presta informações (ID nº 32725055) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 32930525).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Narram os autos que o paciente está preso desde o dia 19.11.2025, quando foi flagrado portando 85 (oitenta e cinco) “embrulhos” contendo entorpecente “maconha”, correspondente a 56 g (cinquenta e seis gramas), e 13 (treze) “embrulhos” contendo entorpecente “cocaína”, correspondente a 17 g (dezessete gramas). Ao perceber a aproximação da guarnição policial, o paciente teria tentado fugir do local, atirando seu celular em direção a um imóvel, tendo sido posteriormente alcançado.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na gravidade concreta dos fatos narrados e na garantia da ordem pública, decisão contra a qual insurge-se a impetrante.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 312, prevê a garantia da ordem pública como requisito suficiente para autorizar a prisão preventiva, desde que presentes indícios de autoria e prova de materialidade do crime.

A recente atualização do dispositivo traz ao julgador o dever de avaliar o risco à garantia da ordem pública a partir do nível de periculosidade apresentado pelo agente, que deverá ser aferida por meio da presença ou ausência, isolada ou cumulativamente, de quatro circunstâncias. Dentre estas, destaca-se
in casu
:

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas;

Assim está fundamentado o ato coator (ID nº 32235606),
verbis
:

De outra sorte, verifica-se, ao menos até esta fase processual, a integridade dos elementos probatórios carreados aos autos, especialmente as declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que gozam de credibilidade.

Além disso, a materialidade do delito resta evidenciada pelo Laudo Toxicológico Preliminar (id. 161578353), o qual atestou positivo para a apreensão 85 (oitenta e cinco) porções de erva seca prensada, contendo 56,0 g (cinquenta e seis gramas), da substância entorpecente Delta-9-THC, vulgarmente conhecida como “maconha”.

Além disso, o Laudo Toxicológico também atestou positivo para a apreensão 18 (dezoito) porções de substância petrificada, contendo 6,0 g (seis gramas), e 13 (treze) embrulhos, contendo substância pulverulenta de coloração branca, contendo 11,0 g (onze gramas), ambos da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”, o que ensejou na sua prisão em flagrante.

(...) Assim, considerando a gravidade do delito praticado, tal contexto fático indica a gravidade concreta do crime e periculosidade do indiciado, afetando a ordem pública e a paz social, o que demonstra a necessidade de manutenção da prisão, a fim de evitar que ele venha a cometer outros delitos se solto estiver.

Assim, faz-se necessária a manutenção de seu encarceramento ante à necessidade de resguardar a ordem pública, eis que a prisão cautelar pretendida se revela adequada, com o fito de evitar a prática de outros ilícitos com a mesma gravidade. <sic>

Extrai-se, portanto, a presença de prova da materialidade do delito, atestada por meio de Laudos Toxicológicos e de indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, atestados por depoimentos de policiais que realizaram a prisão em flagrante.

Verifica-se, ainda, que a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos atestam de forma cabal o elevado risco à ordem pública, demonstrando periculosidade censurável do agente, nos termos do que dispõe o supramencionado art. 312, do CPP, sendo a prisão a medida mais eficaz ao caso, ao menos por ora.

Em consonância, veja-se os precedentes jurisprudenciais do c. STJ:

A jurisprudência desta Corte considera idôneos os fundamentos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas, quando há quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, demonstrando a gravidade concreta do delito. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública. 2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas. (AgRg no RHC n. 221.928/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025.)

Logo, a ordem da autoridade judiciária fundamentou-se adequadamente na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, aferida a partir das circunstâncias do caso, estando assentada na legislação processual penal e em precedentes jurisprudenciais pátrios.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas pleiteadas.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável, pois "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 27/01/2026